Tribunal: TCU
Processo: 016.131/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.02.0155.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 472848, função null, que teve como objeto INTRODUÇÃO DE NOVAS CVS. DE UVAS PARA VINHOS FINOS NO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO (no da TCE no sistema: 485/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 384/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em desfavor da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro (Fagro) e de Ana Maria Matias de Paula Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizada por meio do Convênio de registro Siafi 472848, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Fagro, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Introdução de novas CVS. de uvas para vinhos finos no Submédio São Francisco", no valor de R$ 794.674,72. O valor do débito apurado pelo Tomador de Contas foi de R$ 102.928,61. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos constituídos pelo Ofício/Carta da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 7.943 (peça 135), de 18/8/2009, e o Parecer Financeiro (peça 147), emitido em 11/1/2021; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 197-200); considerando, ainda, a situação cadastral da Fagro na Receita Federal do Brasil como "baixada", por extinção pelo encerramento da liquidação judicial, ocorrida em 3/6/2022, o que já levaria ao arquivamento dos autos em relação à referida responsável, conforme jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada nos Acórdão 3491/2024-TCU-Primeira Câmara e 2.752/2022-1a Câmara. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.131/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Matias de Paula Lima (XXX.788.031-XX); Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro (Fagro) - extinta (04.246.755/0001-21). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.